Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702016-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA MEDINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADERBAL LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAURA MEDINA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença no 070763222.2023.8.07.0014, movido por ADERBAL LUIZ DA SILVA, pela qual rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela agravante, com fundamento no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, ao argumento de que a insurgência se embasava exclusivamente na alegação de excesso de execução e não fora acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a agravante entende devido. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que a impugnação apresentada nos autos de origem expôs de forma detalhada as inconsistências do cálculo executado, apontando divergências concretas entre os critérios fixados no título executivo judicial e aqueles utilizados pelo exequente. Aduz que o cumprimento de sentença decorre de ação de cobrança fundada em contratos de administração imobiliária, tendo sido fixada a condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) do saldo remanescente das comissões contratuais, nos termos delimitados pela sentença e pelo acórdão que a confirmou, de modo que a planilha apresentada pelo exequente extrapolaria os limites da coisa julgada ao adotar critérios de atualização não previstos no título. Afirma que a impugnação evidenciou excesso de execução, notadamente em razão da metodologia empregada para atualização monetária, definição do termo inicial dos juros e inclusão de verbas acessórias, além de incorreções na forma de aplicação dos honorários de sucumbência. Alega, ainda, que o juízo de origem deixou de enfrentar os argumentos centrais apresentados, proferindo decisão genérica e sem fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, uma vez que não analisou as divergências entre o comando judicial e o cálculo apresentado pelo exequente, tampouco justificou a conclusão de que os critérios utilizados estariam em consonância com o título executivo. Sustenta que, ao permitir o prosseguimento da execução sem examinar os pontos controvertidos, a decisão agravada possibilita a adoção de medidas constritivas imediatas, como bloqueios via SISBAJUD, expondo a agravante a risco patrimonial relevante antes da devida verificação da legalidade do débito. Defende que, não obstante a impugnação tenha sido fundamentada na existência de excesso de execução, não é aplicável a rejeição liminar prevista no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, uma vez que foram apresentados argumentos específicos e contextualizados acerca da incompatibilidade entre o cálculo apresentado e os limites do título executivo judicial, o que, segundo a agravante, supre a exigência formal de demonstração do valor tido como correto, ou ao menos autoriza o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo adequado. Aponta violação ao princípio da cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC, afirmando que o juízo de origem deixou de oportunizar a correção de eventual deficiência documental, limitando-se a rejeitar a impugnação sem permitir o adequado debate sobre a liquidação do julgado. Postula, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar o prosseguimento da execução e impedir a realização de atos constritivos até o julgamento definitivo do recurso, ressaltando que o risco de dano é concreto e iminente, diante da possibilidade de bloqueios financeiros baseados em valores que considera indevidos. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, de modo a admitir a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar seu regular processamento, com apreciação integral das alegações formuladas, ou, subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos à origem para reexame fundamentado da matéria ou a remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, garantindo-se que a execução observe estritamente os limites do título executivo judicial. Preparo regular no ID 80373432. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Segundo estabelece a norma processual (art. 525, § 4o, CPC), nas hipóteses em que a parte executada "alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." Assim, é dever do executado/devedor, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Juízo e à parte adversa averiguar eventual diferença de execução alegada em sede de impugnação. Ademais, não tendo a parte executada apontando o valor que entende devido, ou apresentado planilha para especificação da forma de apuração do valor da execução que considera adequado, não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, de modo impor a utilização do órgão auxiliar do juízo para suprir omissão ou deficiência técnica da defesa da parte interessada. Em corroboração a esse entendimento, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. O executado, ao alegar excesso de execução, não apresentou demonstrativo de cálculo, descumprindo o art. 525, § 4o, do CPC. A jurisprudência é pacífica quanto à rejeição liminar da impugnação nessa hipótese. (...) Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. (...) (Acórdão 2031379, 0724542-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA (CPC, ART. 525, §§ 4o E 5o). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) 3. Nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução, constitui ônus processual declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 4. O não atendimento desta exigência legal impõe a rejeição liminar da impugnação, caso o excesso de execução seja o seu único fundamento, conforme preceitua o § 5o do art. 525 do CPC. A ausência de apresentação da planilha de cálculos impede o conhecimento da alegação, configurando conduta negligente que não autoriza a apreciação do mérito da impugnação. 5. O pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição dos cálculos deve ser afastado, visto que este órgão atua como auxiliar do juízo, e não se destina a investigar ou confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora, notadamente quando esta não se desincumbe do ônus de apontar as inconsistências aptas a gerar dúvida técnica. (...) (Acórdão 2072548, 0739738-11.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, cumpre ao executado declarar o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O § 5o do mesmo dispositivo prevê que a ausência desse demonstrativo acarreta a rejeição liminar da impugnação, caso o excesso de execução seja o único fundamento invocado. 2. Quando o executado limita-se a indicar o valor que entende devido, sem, contudo, atender à exigência legal de apresentar cálculo discriminado e atualizado do débito, a impugnação ao Cumprimento de Sentença merece ser rejeitada liminarmente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2068513, 0736377-83.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) No caso dos autos, não se constata relevância nos argumentos sustentados no recurso, sendo de fácil constatação a inépcia da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a recorrente defende excesso de execução, mas não aponta o valor que entende devido e não apresenta planilha descritiva do débito. Ademais, verifica-se que a agravante reclama do índice de correção monetária adotado, mas não indica qual deveria ser aplicado de acordo com seu entendimento, reclama da aplicação dos juros a partir da constituição da executada em mora, mas também não aponta a data em que considerada adequada para início da incidência do encargo, fundamento jurídico concreto para alteração do marco inicial de incidência, ou mesmo o valor decorrente dessa apuração. Apresenta, ainda, argumentos incoerentes sobre a forma de liquidação dos honorários sucumbenciais, que, se fossem conhecidos e acolhidos, resultariam na aplicação integral do percentual definido para mensuração da verba honorária, em prejuízo da própria recorrente, pois sugere que seja desconsiderada a distribuição proporcional dos honorários advocatícios disposta na sentença, além de aventar de forma incompreensível a possibilidade de compensação de verba honorária, o que é vedado pelo art. 85, § 14, do CPC. Para além desses argumentos, não há mínima especificação do valor do crédito que a recorrente entende devido, não sendo possível aferir qual a extensão do excesso de execução alegado ou mesmo à forma de apuração que entende adequada para liquidação da sentença, o que conduz à conclusão de que se revela inepta a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 4o, CPC). Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator